Tribunal: TJDFT
Processo: 0000967-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA EMBARGADA. REJEITADA. SEQUESTRO DE IMÓVEIS. BENS ADQUIRIDOS A TÍTULO ONEROSO DO PRÓPRIO RÉU. DECISÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDOS. DECLARADA NULIDADE DA SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO INCIDENTE.
1. A embargante deve permanecer no polo passivo da presente ação incidental, considerando que o bem integrava seu patrimônio e sua participação no negócio jurídico de compra e venda do mesmo, inclusive recebendo parte do valor negociado. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. O art. 129 do Código de Processo Penal prevê que, se comprovado inexoravelmente, que o embargante, terceiro de boa-fé, não possuía qualquer vínculo com o crime que originou a constrição do bem ou com o réu, não tendo, nem mesmo, adquirido o bem deste último, é possível o julgamento dos embargos de terceiros antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória contra o réu. Diversa é a regra insculpida no art. 130, inciso II, do Código de Processo Penal, em que o embargante, também terceiro de boa-fé, adquiriu, onerosamente, o bem, diretamente da pessoa do réu ou conhecesse as circunstâncias delitivas que justificaram a constrição do bem. Neste caso, em que há admissão de eventual ilicitude na aquisição do bem, os embargos de terceiro somente poderão ser julgados após o trânsito em julgado da sentença condenatória, na forma do art. 130, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
3. Deve ser reconhecida a nulidade da sentença que, antes da prolação da sentença condenatória na ação penal principal contra o réu, julgou os embargos de terceiro opostos, por inobservância da regra insculpida no art. 130, parágrafo único do Código de Processo Penal.
4. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovidos. De ofício, declarada a nulidade da sentença, devendo os embargos de terceiro permanecerem sobrestados.